Tribunal: TCU
Processo: 006.098/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3439/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Mato Grosso - Funasa/MT, em desfavor do Sr. Vanderlei Proenço Ribeiro, Prefeito de Itanhangá/MT (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1209/2007 (Siafi 627828), que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 116/118) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (peça 119); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 17/2/2014, data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/10/2014, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 18.1 da instrução, peça 116), e atentando que o intervalo havido entre a requisição de informações à Funasa formulada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, quanto à existência ou não de obrigação do Município de Itanhangá/MT de prestar contas dos valores recebidos por meio do ajuste em análise, a qual se deu em 18/4/2017 (peça 102), e Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 106), de 12/11/2021 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.098/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanderlei Proenço Ribeiro (XXX.424.589-XX). 1.2. Entidade: Município de Itanhangá/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.